Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-42.2021.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002036-42.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS PIOVEZAN - CPF: 039.610.341-33 (APELANTE), JOAO MARCOS PIOVEZAN - CPF: 039.610.341-33 (ADVOGADO), JULIANA CILZELLE DOS SANTOS SILVA - CPF: 073.970.594-65 (APELANTE), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0846-95 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), JULIANA CILZELLE DOS SANTOS SILVA - CPF: 073.970.594-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, por entender que a situação não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as teses dos apelantes de desperdício do tempo útil e essencialidade do produto adquirido.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados pelo agravante.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis para corrigir suposto erro in judicando ou reformular entendimento jurídico.

5.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
JOAO MARCOS PIOVEZAN e JULIANA CILZELLE DOS SANTOS SILVA,
contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível
(Proc. nº 1002036-42.2021.8.11.0046), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto
nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc nº
1002036-42.2021.8.11.0046
), ajuizada pelos autores contra CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida “
ao pagamento de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, em razão da parcial procedência dos pedidos formulados à inicial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo que fixo este último em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação
”

(cf. Id. nº 249974156).

A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar elementos relevantes do caso, especialmente no tocante ao “
desperdício do tempo útil do consumidor
” e da “
essencialidade do bem
”, que em tese seriam suficientes a ensejar o direito à indenização por danos morais. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com a aplicação de efeitos infringentes, para que, supridas as omissões indicadas, seja condenada a Apelada a indenizar os autores/apelantes a título de dano moral (cf. Id. nº 264444289).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 266002291).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente recurso de embargos de declaração, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo dos embargantes/agravantes com o desfecho decisório, que entendeu pela não configuração de dano moral indenizável.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre questões essenciais para o deslinde da controvérsia, especificamente: (i)
Desperdício de tempo útil dos autores/apelantes e; (ii) essencialidade do bem adquirido, a saber, duas camas-box estilo baú.

Argumentam que a decisão embargada não analisou adequadamente a possibilidade de condenação por danos morais, restringindo-se a afirmar que houve mero aborrecimento, sem levar em conta a frustração legítima dos consumidores diante do descumprimento da oferta.

O acórdão embargado analisou a questão sob a ótica da responsabilidade civil da fornecedora, reconhecendo que houve erro na entrega do produto, mas afastando a indenização por danos morais. A decisão destacou que a situação não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não configurando abalo emocional passível de reparação.

Ora, ao assim decidir, o acórdão implicitamente afastou qualquer tese que buscasse configurar o dano moral com base em fatores acessórios, como a essencialidade do produto ou o tempo despendido pelos autores.

Além disso, é consabido que “
o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento
” (AgInt no AREsp n. 2.141.813/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Dessa forma, o acórdão já fundamentou de maneira suficiente a sua decisão, afastando os pedidos de indenização com base na inexistência de dano moral. O julgador não precisa desmontar cada tese isoladamente, bastando que sua fundamentação seja clara e coerente com o conjunto probatório.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Assim, se o
embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025